Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-20.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009082-20.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.835.961-16 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009082-20.2017.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ APLICADA DE OFÍCIO.

A Recorrente juntou áudio onde demonstra que houve a contratação dos serviços a justificar a inadimplência da consumidora que gerou a restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O lastro probatório não foi impugnado em momento oportuno pela Recorrida, deixando o mesmo transcorrer in albis o prazo para tanto.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente ação.

Litigância de má-fé reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou o Recorrido, na petição inicial, que recebeu cobrança da Recorrente por serviços não contratados, o que motivou o ingresso da presente demanda, a fim de ver declarada inexistente o débito
sub judice
, bem como de receber indenização a título de danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação dos serviços pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial a parte autora alegou que jamais utilizou os serviços prestados pela operadora capazes de gerar alguma dívida, tratando-se de fraude.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, em que pese às alegações da parte autora, restou comprovada a contratação dos serviços onde a Recorrente acostou em sua defesa uma ligação em que a autora confirma que possuía a linha, conforme consta no ID n° 7156581.

A autora sequer apresentou Impugnação.

Em que pese o entendimento do juiz a quo que as telas não são suficientes, verifica-se pelo áudio que a autora confirma a contratação.

Em contrarrazões de recurso limitou-se a alegar que não reconhece a voz.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a cobrança realizada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta da consumidora como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico de ofício a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atribuído a causa (R$ 801,68).

Isto posto
,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Em relação ao recorrido consumidor, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos ainda da litigância de má-fé no montante de 5% sobre o valor atribuído a causa (R$ 801,68), ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020